Tribunal: TJDFT
Processo: 0707945-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707945-10.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA DESPACHO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos recursos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) (ID 41320254), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL. De outro lado, no que diz respeito ao agravo em apelo especial de ID 26657069 e ao aditivo ao recurso especial de ID 43059066, ambos aviados por DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA., tendo em vista as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidos inconformismos, a teor do disposto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, submeto à apreciação da Corte Superior as pretensões deduzidas pela parte para eventual exame das matérias. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031